Tribunal: STF
Processo: RHC 226914
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. A mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada na hipótese dos autos, em conformidade com os parâmetros fixados no processo-paradigma. 



    3. No caso concreto, as instâncias ordinárias entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, tendo em vista o teor dos diálogos interceptados. Com efeito, as diligências prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais no domicílio.



    4. As instâncias ordinárias concluíram, com base nas interceptações telefônicas, provas orais e documentais, que os acusados encontravam-se associados, de forma estável e permanente, para a prática organizada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Diante disso, eventual divergência quanto a essa conclusão demandaria o reexame verticalizado de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.